Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. SALDO DE COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDO PELA USUÁRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido contraposto do plano de saúde e a condenou a pagar o saldo devedor correspondente à coparticipação na qualidade de usuária. Assevera a Recorrente ser ilegítimo o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica que não se enquadre como microempreendedora ou empresa de pequeno porte em demandas que observam o rito sumaríssimo. No mérito, sustenta que o plano de saúde não comprovou a prestação de serviços que originaram as cobranças.

2. Recurso regular e tempestivo. Tez vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois comprovado nos autos que ela é merecedora do benefício em questão, considerando sua condição econômico-financeira, bem como o documento de Id, 60017166.

3. A sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação da Autora, nos termos do pedido contraposto. Afinal, no caso a Recorrida é pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, e assim não possui legitimidade para formular pedido contraposto, pois tal vedação encontra-se no artigo 8o, §1o da Lei 9.999/95, não estando dentre os legitimados a ser parte perante os Juizados Especiais.

4. Nesse sentido junto precedente da Segunda Turma Recursal: "No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. Esclareça-se que há um parâmetro legislativo objetivo criado pela Lei 9099/95, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Desse modo, não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o que não seria excesso de formalismo, mas, sim, preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei”. Acórdão 1762658. Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Sem página cadastrada. Ressalvo, ainda, precedente desta Terceira Turma Recursal, de minha relatoria. Acórdão 1799223, 07106775020228070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág. sem página cadastrada.

5. Noutro vértice, não comprovou a parte autora a alegação de que não fez uso do plano de saúde no período alegado. Como bem consignou o Juízo sentenciante, “(...) Conquanto a autora tenha cancelado o plano de saúde em 12/04/2022, os lançamentos decorrentes do uso plano de saúde em período anterior não deram tempo de ser computados para fins de pagamento”. No caso, a própria Recorrente admite que era usuária até abril de 2022, quando pediu o cancelamento do plano, mas que o saldo relativo à coparticipação pelo período antecedente permanecia inadimplido.

6. Destarte inviável a pretensão de declaração de inexistência de débito. Assim, deve a sentença ser parcialmente reformada para afastar a condenação em relação ao pedido contraposto, uma vez que a Recorrida é pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, não possuindo, pois, legitimidade para formular pedido contraposto, devendo, se o caso, perseguir a cobrança em procedimento próprio.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da Autora, ora Recorrente, nos termos do pedido contraposto.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de Recorrente vencido, tendo em vista a sucumbência recíproca.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.